Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DO DISTRITO FEDERAL. ÓBITO DO CÔNJUGE. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade do ato administrativo impugnado nos autos e, por consequência, determinar à parte ré que se abstenha em definitivo de proceder aos descontos de valores na remuneração da parte autora, bem como para determinar a restituição do valor de R$ 12.894,95 (doze mil oitocentos e noventa e quatro mil reais e noventa e cinco centavos).
2. O recorrente defende ser legal e legítima a reposição dos valores pagos indevidamente à parte autora, mediante desconto da remuneração e que o recebimento de boa-fé da referida quantia não impede o desconto. Reitera que houve erro administrativo não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei no pagamento integral da gratificação natalícia do de cujus. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, a controvérsia consiste em analisar se os valores pagos a maior à autora foram ou não percebidos de boa-fé pela mesma.
4. Narra a parte autora, ora recorrida, que passou a receber pensão por morte em fevereiro de 2021, mas não recebeu os valores retroativos de novembro e dezembro de 2020 (a partir da data do óbito de seu cônjuge). Alega, ainda, houve desconto de valores percebidos indevidamente com o pagamento, após o óbito do seu cônjuge, da integralidade dos proventos referente aos meses de novembro e dezembro e a integralidade da Gratificação Natalina, totalizando o valor de R$ 16.496,31 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavo). Portanto, frise-se, considerando que o recebimento da integralidade dos proventos do cônjuge após a morte dele é, incontroversamente, indevido, toda a questão gira em torno da boa-fé, ou não, da autora no recebimento das referidas quantias.
5. Em respeito ao princípio da Segurança Jurídica e atento à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, a comprovação de má-fé do servidor público ou pensionista que recebe quantias indevidas deve ser inequívoca. Assim, não deve existir dúvidas quanto à ciência da autora de que recebia valores manifestamente ilegítimos.
6. Assim, o poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, de anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias.
7. Ademais, é certo que o pagamento de verba de natureza alimentar por erro da Administração, sem que o servidor tenha contribuído para o equívoco ou constatada a sua má-fé, é irrepetível, pois gera no beneficiário a legítima expectativa de legalidade quanto ao valor percebido e que passa integrar o seu patrimônio de forma definitiva.
8. No presente caso, é inequívoco que a parte autora não tinha como ter conhecimento sobre a ilegalidade dos valores recebidos em nome de seu falecido cônjuge. Seria mais razoável exigir que a Administração Pública fizesse a prévia análise da legalidade dos valores que estavam sendo pagos ao servidor falecido do que exigir que a recorrida procurasse o ente público para questionar a legitimidade dos valores que estavam sendo depositadas ao cônjuge. Assim, o equívoco da Administração, não provocado pela requerente, não pode gerar danos à esta, sob pena de violação ao princípio da Boa-Fé e da Segurança Jurídica.
9. Ainda neste sentido, conforme consta na fundamentação da sentença, aqui ratificada: “a pensão por morte possui natureza alimentar, portanto, o desconto de valores previdenciários de natureza diversa daquela que a autora tem direito representa, inclusive, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente em razão de sua idade avançada e seu direito à proteção integral previsto no Estatuto do Idoso”.
10. Portanto, diante da ausência de prova clara e inequívoca quanto à má-fé da autora no recebimento dos proventos do falecido cônjuge e, sobretudo, pelas peculiaridades do caso, mormente a idade da autora (76 anos de idade) e o evidente equívoco da Administração Pública, conclui-se que é indevida qualquer restituição de valores ao erário, bem como qualquer desconto na pensão recebida pela recorrida.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.